Tribunal: TJSP
Processo: 0046111-42.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
VOTO No 39497

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de São Bernardo do Campo n.o 1.729/68, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Exoneração de servidor em estágio probatório por motivo de saúde. Inadmissibilidade. Violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade. Inteligência do art. 111 da CE. Todavia, previsão de encaminhamento do

Ementa:
VOTO No 39497

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de São Bernardo do Campo n.o 1.729/68, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Exoneração de servidor em estágio probatório por motivo de saúde. Inadmissibilidade. Violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade. Inteligência do art. 111 da CE. Todavia, previsão de encaminhamento do servidor à Junta Médica que não infirma princípios constitucionais, pois necessário à readaptação ou à aposentadoria. Inconstitucionalidade apenas dos arts. 23, inc. X e § 8o, incluídos pela Lei Municipal de São Bernardo do Campo n.o 6.267/13, e 69, parágrafo único. Precedente deste C. Órgão Especial.

Arguição parcialmente acolhida.